Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CURSO PREPARATÓRIO. OFICIAL. ESPECIALISTA. BOMBEIRO MILITAR. PARTICIPAÇÃO. SARGENTO. VEDAÇÃO. EDITAL.
1. A organização dos membros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal impõe que o acesso à hierarquia ocorra de forma seletiva, gradual e sucessiva mediante promoção de acordo com a legislação de regência.
2. A interpretação sistemático-teológica da palavra Praça, constante do art. 79 da Lei. n. 12.086/2009, deve preservar a coerência organizacional e os princípios que regem a carreira militar, no sentido de permitir que somente subtenentes possam acessar ao posto de segundo-tenente.
3. Apelação provida.